Tribunal: TJES
Processo: 5000290-18.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-18.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LUIZ JERONIMO BOSSER

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132. REVISÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Itaucard S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. A sentença indicou que, mesmo intimado para regularizar a situação, o apelante não comprovou a mora adequadamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a constituição válida da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em conformidade com o Tema 1.132 do STJ e com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a constituição da mora decorre do simples vencimento do prazo contratual, podendo ser comprovada por notificação enviada por carta registrada ao endereço constante no contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário.

4. O Tema 1.132 do STJ firmou o entendimento de que, para ações de busca e apreensão baseadas em contrato de alienação fiduciária, é suficiente a expedição de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário.

5. No caso concreto, constatou-se que o Banco Itaucard S/A enviou a notificação extrajudicial para o endereço previsto no contrato, cumprindo, assim, o requisito necessário para a constituição da mora.

6. Em razão da determinação do Vice-Presidente do Tribunal, com base no art. 1.030, II, do CPC, foi necessária a retratação do acórdão anterior para alinhamento com o entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento
:

1. A constituição da mora em contrato de alienação fiduciária pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.662/RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000290-18.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR45445-A
APELADO: LUIZ JERONIMO BOSSER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta em face da sentença proferida no processo nº 5000290-18.2022.8.08.0047, em trâmite na 1ª Vara Cível de São Mateus que, em suma, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, não obstante intimado para regularização.

Em suas razões recursais apelante, por seu turno, sustenta, em síntese, que houve a devida constituição em mora do devedor, haja vista a remessa postal para o respectivo endereço.

O referido recurso foi julgado nesta c. Primeira Câmara Cível, que lhe NEGOU PROVIMENTO.

Contra o acórdão, foi interposto recurso especial.

O eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do acórdão impugnado e o precedente vinculante (Tema 1.132), determinou o retorno destes autos a este órgão julgador, a fim de viabilizar o cumprimento da norma inserta no art. 1.030, II, CPC.

Dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, [...], ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Sobre a comprovação da mora nas hipóteses de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp 1951662/RS, tema n. 1.132, fixou tese jurídica no sentido de que
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

Compulsando os autos, verifico que houve a devida constituição em mora do devedor, na forma prescrita pelo Art. 2ª, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, haja vista que, apesar de não recebida, a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço indicado no respectivo contrato.

Ante o exposto, por aplicação do disposto no art. 1.030, II, do CPC, revejo o ponto específico trazido à reapreciação desta Câmara, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com exame da liminar pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.